Tribunal: STF
Processo: ARE 1483105
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    À conta do que está disposto no art. 114 da Lei nº 8.213, é vedada a cessão de créditos de natureza previdenciária, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária”. (eDOC 25 – ID: fc39b0bf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 13, do texto constitucional. (eDOC 53 – ID: d0f585c2) 



    Nas razões recursais, defende-se a possibilidade de cessão de precatórios, mesmo que o crédito seja proveniente de demanda previdenciária. Alega-se que “facultar ao credor a possibilidade de negociar, com segurança, um ativo de baixa liquidez, como é o precatório, configura legítimo mecanismo para a satisfação do direito material”. (eDOC 53 – ID: d0f585c2, p. 7) 



    Explica-se que “ao criar institutos como o Regime Especial e o Acordo Direto, o Legislador deixa clara sua opção por privilegiar a primazia da vontade do credor, o qual passou a ter direito, inclusive, de negociar com terceiros o seu precatório”, acrescentando-se que “para que a cessão produza efeitos jurídicos, basta que o acordo preencha os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, bem como, que seja comunicado ao juízo de origem e à Entidade Devedora, cuja concordância sequer é exigida, nos termos do art. 100, § 13, da Constituição Federal”. (eDOC 53 – ID: d0f585c2, p. 10) 



    Aduz-se que “o precatório originado em ações previdenciárias não se confunde com o benefício previdenciário em si, cuja venda ou cessão é vedada, nos termos do art. 114 da Lei n. 8.213/91”. (eDOC 53 – ID: d0f585c2, p. 11) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade da cessão de crédito de precatório oriundo de demanda previdenciária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O entendimento adotado sobre a questão até pouco tempo era no sentido de que a previsão contida no art. 114 da Lei nº 8.213 havia perdido espaço em razão da modificação empreendida no regime de precatórios pela Emenda Constitucional nº 62, que introduziu no texto constitucional, entre outros, o §13 do art. 100, nos seguintes termos: 



    O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º. 



    Essa, inclusive, era a compreensão até então prevalecente nas turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    No entanto, a Constituição Federal de 1988, mesmo com esta possibilidade, não autoriza irrestritamente a cessão, sujeitando-se o regime de requisições de pagamento às especificidades do crédito, conforme previsão legal. 



    Há, no texto constitucional, a estabelecida faculdade de cessão, o que não significa que possa ela existir quando lei a limite. 



    E é o que acontece no que diz respeito aos créditos previdenciários, formados costumeiramente em favor exclusivo de pessoas no mais das vezes desinformadas, de origem humilde, que durante anos aguardam o desfecho de processos judiciais.



    A este contexto social correspondeu a finalidade da disposição contida no art. 114 da Lei nº 8.213, in verbis (grifos acrescidos): 



    Salvo quanto a valor devido à Previdência Social e a desconto autorizado por esta Lei, ou derivado da obrigação de prestar alimentos reconhecida em sentença judicial, o benefício não pode ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nula de pleno direito a sua venda ou cessão, ou a constituição de qualquer ônus sobre ele, bem como a outorga de poderes irrevogáveis ou em causa própria para o seu recebimento.



    Não há outra razão contida nesta norma legal senão o propósito de proteger a integralidade da renda previdenciária paga ao segurado, mensalmente ou no montante de valores em atraso, de qualquer ato constritivo ou, como aqui se configura, negocial. 



    Assim, está vedada, no âmbito previdenciário, a alienação ou cessão de crédito, e, somente se esta norma for declarada inconstitucional, o que não se presume, poderá ser acreditada a compreensão de ser bastante a disposição constitucional acima referida para convalidar a pretensão da agravante. 



    Ainda que prossigam as turmas previdenciárias do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconhecendo a possibilidade da cessão de créditos de precatório de natureza previdenciária, venho por me alinhar àquela que parece ser a posição atual dominante no Superior Tribunal de Justiça, cujos julgados corroboram a vigência da vedação contida no art. 114 da Lei nº 8.213/91, sendo nula de pleno direito qualquer disposição contratual contrária. Atente-se para os seguintes julgados:



    (...)” (eDOC 25 – ID: fc39b0bf, p. 5-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (RE 1454931 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-11-2023 PUBLIC 14-11-2023) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1357302 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.05.2022)



    EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei 8.213/91)) e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1331593 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente